Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária e determinou a expedição imediata de mandado de prisão.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução.
III. Razões de decidir:
3. Conforme decisão exarada pela autoridade judiciária de primeiro grau, os genitores da paciente possuem outros parentes, os quais também tem o dever de protegê-los, pois, prisão domiciliar para cuidar de ascendentes é de uma excepcionalidade absoluta.
IV. Dispositivo:
4. Ordem denegada.